Tribunal: STF
Processo: RE 1303426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador nos quinze primeiros dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, no aviso prévio indenizado e no terço constitucional de férias. Eis a síntese do pronunciamento:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. RECURSO ESPECIAL Nº 1.230.957/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRISA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, sobre a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador nos quinze primeiros dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, no aviso prévio indenizado e no terço constitucional de férias.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio- -doença, e o aviso prévio indenizado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral – RE 611.505-ED/SC, Tema 482, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia e ARE 745.901/PR, Tema 759, Ministro Teori Zavascki:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados.“
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Considerados os precedentes, descabe o enfrentamento perante este Supremo Tribunal Federal quanto a tais temas.
    De outro lado, no tocante à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, esta Corte Suprema, em sessão Plenária, ao examinar o RE 1.072.485/PR, Ministro Marco Aurélio, Tema 985, firmou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 
    O acórdão recorrido diverge, no ponto, do referido julgamento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator